Tribunal: TJDFT
Processo: 0707527-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0707527-24.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO VOLKSWAGEN S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF que, nos autos da execução ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo banco agravante, afastando a alegada prescrição dos créditos tributários. Nas razões do agravo, em apertada síntese, o recorrente explica que o Distrito Federal busca cobrar tributos do exercício de 2010, os quais foram atingidos pela prescrição. Entende que a contagem do prazo prescricional se inicia no dia subsequente a data de vencimento a que se refere cada exercício. Afirma que, no caso, a data da ciência do presente feito é posterior à consumada extinção do direito de propor a ação de cobrança referente aos débitos do exercício de 2010. Defende que a suposta notificação/auto de infração não tem o condão de “reativar” o prazo prescricional, e nem mesmo interrompê-lo, conforme definido em jurisprudência. Pugna pela decretação de nulidade das CDAs, diante da notória prescrição, e pela extinção do crédito tributário, pois a cobrança teria sido ajuizada extemporaneamente. Afirma que houve pagamento do crédito tributário relacionado nas CDAs n. 0145327680, n. 0145339432, n. 0145344452 e n. 0145345602. Por entender que estão presentes os requisitos que autorizam a medida, requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso, e, no mérito, o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, acolhendo-se a exceção de pré-executividade. Requer, ainda, que seja afastada a condenação em honorários advocatícios. Preparo regular (id 33416500). É o relatório. Decido. Nesta fase de cognição sumária, o Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela liminar pretendida, verificando a presença da probabilidade do direito alegado e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, apesar dos argumentos lançados no recurso, não vejo comprovados, ao menos por ora, os requisitos que autorizam a concessão da medida liminar pleiteada, tendo em vista, principalmente, a ausência de demonstração do alegado perigo da demora. Além disso, não se vislumbra, em sede liminar, a probabilidade do direito do recorrente, que autorizaria a concessão do efeito suspensivo, tendo em vista a fundamentação da decisão agravada, no sentido de que a ação executiva fora proposta antes do transcurso do quinquênio prescricional, que há despacho citatório interrompendo a prescrição, exarado em 03/11/2011, ressaltando, ainda, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “proposta a ação no prazo fixado para seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”. Assim sendo, nesse juízo de cognição sumária, que não é apropriado para resolução do mérito do agravo, diante da ausência de requisitos que autorizem a medida, INDEFIRO o efeito suspensivo, devendo a matéria de fundo ser decidida pelo Colegiado, no julgamento do recurso, após regular tramitação. Publique-se. Comunique-se ao Juízo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta ao recurso. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 15 de março de 2022. Desembargador CRUZ MACEDO Relator